Tribunal: TCU
Processo: 008.433/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, realizada com o objetivo de verificar a legalidade do procedimento licitatório e do contrato dele decorrente destinados à conclusão das obras do edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região, localizado em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2025, sobre a Concorrência Eletrônica Internacional 90002/2024-NLC, conduzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital para a contratação integrada dirigida à conclusão da obra do edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região nesta capital, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 250, II e V, do Regimento Interno e nos arts. 4o, I, 9o, I, e 14 da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem estudo técnico detalhado acerca da suficiência e da coerência do arranjo global de garantias e de seguros adotado no contrato decorrente da Concorrência Eletrônica Internacional 90.002/2024-NLC - incluindo, no mínimo, matriz de riscos, apólice de seguro-garantia com cláusula de retomada e apólices correlatas, como seguro de riscos de engenharia -, à luz dos arts. 5o, 18, 99, 102 e 103 da Lei 14.133/2021, contemplando: 9.1.1. avaliação fundamentada sobre a viabilidade e vantajosidade de promover a repactuação do contrato e da correspondente apólice de seguro-garantia com cláusula de retomada, para reduzir a zona de incerteza e/ou lacuna de cobertura concernente a riscos de erro de projeto e de falha de orçamentação, inclusive mediante revisão do rol de exclusões do subitem 3.1 da apólice (em especial as alíneas "aa" e "bb"), atentando-se para sua exequibilidade e compatibilidade com as práticas de subscrição do mercado, com indicação de custos, impactos no equilíbrio econômico-financeiro, riscos e medidas de governança correlatas; 9.1.2. avaliação de medida alternativa ou complementar destinada a resguardar a continuidade da execução e a mitigar o risco de descontinuidade associado a falhas relevantes de projeto e de orçamentação, com estimativa de custos e impactos e com a correspondente disciplina de governança, inclusive quanto a hipóteses de acionamento, limites e prestação de contas, a exemplo da instituição de conta vinculada de riscos (ou mecanismo funcionalmente equivalente). 9.2. promover a oitiva do Consórcio DH/JL, liderado pela Dan Hebert Engenharia S.A., e da Pottencial Seguradora S.A., na qualidade de contratada e seguradora, respectivamente, para possibilitar sua manifestação, no prazo excepcional de 60 dias, a fim de subsidiar o estudo previsto no subitem 9.1, inclusive quanto: a) à viabilidade técnica e econômico-jurídica de ajustes no clausulado securitário e/ou contratual; b) às condições de mercado para mitigação do risco de descontinuidade; e c) à exequibilidade de medidas alternativas/complementares (a exemplo de conta vinculada ou equivalente), com indicação de potenciais efeitos sobre custo, prazo e governança da execução; 9.3. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil de que: 9.3.1. a escolha da modalidade de contratação integrada sem a devida motivação no Estudo Técnico Preliminar, demonstrando a vantajosidade em relação aos demais tipos de contratação, contraria o art. 18 da Lei 14.133/2021; 9.3.2. a adoção do critério de julgamento por técnica e preço sem que seja demonstrada que a avaliação e a qualidade técnica superam os requisitos mínimos estabelecidos no edital e sejam relevantes aos fins pretendidos pela Administração contraria o disposto no §1o do art. 36 da Lei 14.133/2021, sendo imprescindível que a Administração valore e avalie tecnicamente as propostas, atribuindo notas a quesitos de natureza qualitativa; 9.3.3. a falta de motivação técnica adequada para amparar a escolha das parcelas de maior relevância ou de valor significativo, a definição das quantidades mínimas exigidas nos atestados de qualificação técnico-operacional e a vedação ao somatório de atestados contraria o art. 67, II e §§ 1o e 2o, daquela lei e a reiterada jurisprudência desta Corte de Contas, consubstanciada nos Acórdãos 2.387/2014, 1.095/2018, 2.291/2021, 1.153/2024 e 1.466/2025, todos do Plenário. 9.4. informar a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, o Congresso Nacional e o Tribunal Regional Federal da 1a Região acerca desta deliberação.